Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-31.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Adicional que deve ser calculado sobre o piso salarial da categoria. Inteligência do artigo 135, §1o, "a", da Lei Municipal 1.128/1970. Reflexo sobre décimo terceiro, férias e descanso semanal remunerado. Admissibilidade. Previsão no artigo 137 dessa norma. Sentença mantida nesses pontos. Sem embargo, afastamento da condenação da Fazenda

Ementa:
APELAÇÃO. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Adicional que deve ser calculado sobre o piso salarial da categoria. Inteligência do artigo 135, §1o, "a", da Lei Municipal 1.128/1970. Reflexo sobre décimo terceiro, férias e descanso semanal remunerado. Admissibilidade. Previsão no artigo 137 dessa norma. Sentença mantida nesses pontos. Sem embargo, afastamento da condenação da Fazenda apelante ao pagamento de custas, por força da isenção correspondente. Outrossim, litigância de má-fé que não se reconhece. Ausência de hipótese prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. Apelação parcialmente provida, portanto.